Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-47.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Adequado enfrentamento das questões veiculadas pela parte – Nulidades não verificadas – Farmácia de Manipulação – Captação e intermediação de receitas contendo prescrições magistrais – Vedação contida no art. 36, §§ 2o e 3o da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Adequado enfrentamento das questões veiculadas pela parte – Nulidades não verificadas – Farmácia de Manipulação – Captação e intermediação de receitas contendo prescrições magistrais – Vedação contida no art. 36, §§ 2o e 3o da Lei no 5.991/73, com a redação dada pela Lei no 11.951/09 – Direito à saúde e proteção ao consumidor que prevalecem sobre a atividade econômica – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Recurso desprovido.